Tribunal: TJDFT
Processo: 0754724-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. DELITO COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Se a ré respondeu à instrução criminal presa, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, ainda mais quando fundada no risco de reiteração delitiva, que evidencia a periculosidade latente da ré, haja vista sua propensão irresistível ao ilícito.
2. É pacífica a jurisprudência quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória, bastando a adequação da prisão ao modo de execução estabelecido. Precedentes do STJ.
3. A prisão preventiva imposta à mulher que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência pode ser substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, o que não ocorreu na espécie.
4. Ordem denegada.